Tribunal: STF
Processo: AI 133191
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. EMBARGOS IMPROCEDENTES.
VALORES DO PERIODO JA ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO LEVADOS EM CONTA, NO
CALCULO, PARA CHEGAR AOS VALORES DO PERIODO NÃO ALCANCADO PELA
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES A DOIS ANOS.
AS INSTANCIAS TRABALHISTAS AFASTARAM A ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA
JULGADA, NOS TERMOS EM QUE OS CALCULOS DA LIQUIDAÇÃO SE ELABORARAM.
NÃO CABE REEXAME DE FATOS, NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NÃO E DE
RECONHECER-SE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NA ESPÉCIE, A QUAL, SOMENTE,
SERIA, DE RESTO, INVOCAVEL, SE DIRETA E IMEDIATA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.